Tribunal: TJBA
Processo: 8001196-59.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001196-59.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ENILDA SOUZA DE ELSON

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR VALENTIM GALVAO, JHONATHAN ALEXANDRE AVELINO, LUIZA DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VOTO. PRETENSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO SEM OPÇÃO DO SEGURO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEI Nº 14.905/2024. APRECIAÇÃO DAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DA APELANTE REJEITADOS. EMBARGOS DO APELADO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. No que diz respeito aos juros legais, devem ser computados na forma estabelecida no art. 406 do Código Civil, com a redação introduzida pela Lei nº 14.905/2024, de forma que deverá ser aplicado o IPCA como índice de correção e a Taxa Selic para os juros moratórios.

2. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do Novo CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

3. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pelo embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS
DA APELANTE
REJEITADOS.
EMBARGOS DO APELADO PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8001196-59.2025.8.05.0103.
1.EDCiv
, em que figuram como embargante/embargada,
ENILDA SOUZA DE ELSON
e, como embargado/embargante,
BANCO VOTORANTIM S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração da apelante e
ACOLHER PARCIALMENTE
os Aclaratórios do apelado, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)